Tribunal: TJMT
Processo: 1013312-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013312-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0002-56 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cotton-Link Arames Ltda. e outra em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformadas, as embargantes sustentam a ocorrência de contradição, asseverando que houve a expressa menção sobre a ocorrência da extinção das garantias fidejussórias e reais com a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, ocorrendo a negativa de vigência do art. 49, § 2º da Lei 11.101/2005.

Seguem defendendo que na Assembleia Geral de Credores houve a supressão das garantias, vinculando todos os credores indistintamente, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 152110165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

As embargantes sustentam a ocorrência de contradição, asseverando que houve a expressa menção sobre a ocorrência da extinção das garantias fidejussórias e reais com a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, ocorrendo a negativa de vigência do art. 49, § 2º da Lei 11.101/2005.

Seguem defendendo que na Assembleia Geral de Credores houve a supressão das garantias, vinculando todos os credores indistintamente, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No que tange alegação de que supressão das garantias constantes no plano de recuperação, a novação não se estende aos credores que não consentiram, de acordo com o entendimento pacificado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“Sobre a cláusula extensiva da novação aos coobrigados da empresa em recuperação judicial, em recente decisão a 2º Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a divergência que ocorrida entre as Turmas, considerou que o plano não suprimir garantias sem autorização do titular, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
.

(REsp 1794209/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021)

No teor do acórdão proferido no REsp. 1794209/SP, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva asseverou que:

“
Vale destacar, ainda, que o artigo 49, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano
,
está se referindo a obrigações e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias
.
Obrigação é termo que não se confunde com garantia,
a qual será regulada pelo § 1º do mesmo dispositivo legal.
Assim, o plano pode estabelecer prazos estendidos de pagamento, parcelamento dos créditos, deságios e alterar as taxas de juros, por exemplo,
mas não suprimir garantias sem autorização do titular
.

(...)

4. Conclusão

Assim, a conclusão que melhor equaciona o binômio "preservação da empresa viável x preservação da atividade econômica com um todo" é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, considerando que:

i) a regra geral da LRF é a de que a novação atinge apenas as obrigações da sociedade em recuperação, com expressa ressalva das garantias concedidas aos credores;

ii) a extensão da novação aos coobrigados depende de inequívoca manifestação do credor nesse sentido, pois a novação não se presume;

iii) em relação às garantias reais, a lei de regência estabelece expressamente a necessidade de aprovação do credor na hipótese de alienação do objeto da garantia,

iv) a supressão das garantias por votação da maioria enseja o tratamento desigual entre os credores;

v) no caso de declarada a falência, remanesce o interesse do credor com garantia real na manutenção do gravame sobre o bem, e

vi) o legislador previu novas formas de financiar a empresa em crise, não havendo justificativa para a oneração excessiva dos credores com garantia
.

Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei nº 11.101/2005
.
”

Analisando detidamente os autos, observo que na Ata da Assembleia Geral do Credores que aprovou o plano de recuperação judicial, consta o seguinte:

“(...)

A Cooperativa de Crédito, poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.983.165/0001-17, pugna pela não aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela empresa Cotton-link, ressalvando ainda que não abre mão de seu direito aos créditos objeto de execuções em face da devedora, avalistas, e de seus coobrigados, ressalvando os seu direitos de ação contra os devedores solidários e coobrigados, na forma como foram contratados e conforme previsão contida em cada um dos contratos e instrumentos de crédito das operações sujeitas a esta recuperação judicial, não se aplicando de forma alguma a novação prevista no plano de recuperação judicial em caso de sua eventual aprovação e homologação por parte do juízo da recuperação judicial, tornando se sem eficácia com relação a Cooperativa todas as disposições do referido plano em sentido contrário. Independente da ressalva já exposta a Cooperativa aponta ilegalidades que requer sejam devidamente apreciadas pelo juízo, tais como as contidas no item 1.1 - PREMISSAS BÁSICAS REESTRUTURAÇÃO DO PASSIVO - CLÁUSULAS BÁSICAS PARA TODOS OS CREDORES – Onde na: Cláusula 4º e 12º - Cláusula onde existe a previsão de SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS EXISTENTES ATUALMENTE EM NOME DOS CREDORES, E SUPRESSÃO DE GARANTIAS, ou seja, novação dos créditos pela aprovação do plano, extinção de todas as garantias reais e outras porventura existentes em favor dos credores, o que é totalmente ilegal, por violação aos artigos arts. 49, § 1º; art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005, sendo que novamente a cooperativa se insurge quanto a tal previsão devendo a eficácia da mesma não se aplicar a Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado. Clausula 6º - Previsão de extinção das ações de cobrança, tal previsão também é ilegal em face da mesma violar o texto do art. 6º, caput, art. 49, § 1º, da Lei Nº 11.101/2005. Sendo que novamente a cooperativa se insurge quanto a tal previsão devendo a eficácia da mesma não se aplicar a Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado. Clausula 11º - Previsão de alienação de ativos, sendo que com relação a esta cláusula a Cooperativa requer que qualquer alienação de ativos da recuperanda deverá ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei de Recuperação 11.101/2005, sendo que a Cooperativa Vale do Cerrado, se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005.Tem se ainda que o plano prevê tratamento não igualitário entre integrantes da mesma categoria/classe, devendo tal previsão ser devidamente analisada pelo juízo. Por fim a Cooperativa Vale do Cerrado discorda do deságio apontado no plano de recuperação, reservando-se ainda ao direito de interpor os recursos cabíveis contra decisão que homologar a aprovação do plano, bem como requerer a imediata convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, IV, da Lei 11.101/05, na hipótese de descumprimento do plano, eventualmente aprovado e homologado dentro do prazo de vigência do plano.”
(id. 134307159)

Como já salientado, não basta a inserção de cláusula de supressão de garantia no plano de recuperação apresentado pelas empresas recuperandas, vez que a sua eficácia não se estende ao credor ausente da assembleia, ao que se abstive de votar ou se posicionou contra tal disposição.

Em sendo assim, tendo a agravante se posicionado expressamente na Assembleia Geral de Credores contra as disposições das cláusulas de supressão das garantias contida no plano de recuperação da empresa, a ela não se estende os efeitos da novação.”

(id. 150080669).

Destarte, não há como acolher a pretensão das embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023